Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-03.1999.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000061-03.1999.8.11.0004
Vistos etc.
No Id. 121393990, acolhi o parecer ministerial e determinei que os Autores fossem intimados, na pessoa do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, trouxessem a prova de vida e da capacidade dos Requerentes/Apelados e, em caso de óbito, que promovessem a respectiva habilitação do espólio, sucessores ou herdeiros, nos termos da legislação processual em vigência.
Ainda determinei que a Secretaria certificasse se os Requeridos e Litisdenunciados Espólio de João Marques de Oliveira, Osmar Brunetta, Roseli Iraci D. Brunetta, Fersol – Indústria e Comércio Ltda, Basf S/A, Eduardo de Mello Severo, Veranis Antonio Massochin, Idair Henrique Dias e Silvanei Tonquelski Dias foram intimados da sentença e, em caso negativo, que fossem intimados. Em positivo, certificado o trânsito em julgado em relação a eles.
Por meio da petição de Id. 128700679, o advogado André Luiz da Silva Araújo informa o óbito de Joaquim Euzébio de Figueiredo, bem como que tomou conhecimento desse fato após a sua intimação, que obteve o nome e dados pessoais da herdeira do de cujus por meio de consulta a processo judicial extinto que tramitou em Mato Grosso do Sul, ressalvando que não logrou êxito em contatá-la diretamente.
Assim, requer a suspensão do processo para que seja promovida a intimação pessoal da herdeira, a fim de que promova a substituição processual.
Diante da juntada da cópia da certidão de óbito de Joaquim Euzébio de Figueiredo, com fundamento no artigo 313, caput, inciso I, § 2.o, inciso II, do CPC, segundo o qual:
Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
[...]
§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
[...]
II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Suspendo o andamento deste feito e determino a expedição de Carta de Ordem para a Comarca de Campo Grande-MS, a fim de que a Sr.a Maria de Lourdes Abud Figueiredo Barbosa (CPF n.o 250.549.451-72) seja intimada por meio de oficial de justiça, no seguinte endereço: Avenida Mato Grosso, no 1.290, apartamento 81, Centro, CEP 79002-921, Campo Grande/MS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora